Tribunal: TJDFT
Processo: 0714410-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714410-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAILSON TEIXEIRA DE SOUSA AGRAVADO: BERENICE TAVARES DE LEMOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ADAILSON TEIXEIRA DE SOUSA contra decisão 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por BERENICE TAVARES DE LEMOS em desfavor do agravante, manteve a decisão de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração da autora à posse do imóvel discutido nos autos (ID 191607123, autos originais). Em suas razões, o agravante sustenta: 1) a gratuidade de justiça; 2) a nulidade da citação; 3) ausência de comprovação de posse anterior pela agravada; 4) falta de comprovação do esbulho e da sua respectiva data (ID 57775453). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão recorrida nos termos da peça recursal. Preparo recolhido (ID 57813434/57813436). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça é incompatível com o recolhimento do preparo recursal. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Paralelamente, o art. 1.003, § 5o, prevê que “excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. O agravante se insurge contra a decisão do juízo que determinou a reintegração da autora à posse do imóvel discutido nos autos (chácara em Sobradinho/DF). Ocorre que a referida liminar foi proferida em 14/11/2023. No dia 4/1/2024, o oficial de justiça entrou em contato com o agravante para citá-lo/intimá-lo, oportunidade na qual informou estar de férias e retornaria dia 25/1/2024. O agravante não quis receber a citação/intimação via whatsapp, negou-se a encaminhar seu RG e declarou que consultaria seu advogado sobre o processo. Essa diligência foi certificada nos autos originais no dia 8/1/2024 (ID 183075596). A reintegração de posse foi realizada no dia 1/4/2024 (ID 191780650, autos originais). Instado a se manifestar sobre a intempestividade, o agravante se limitou a alegar que a citação foi considerada inválida pela decisão do juízo proferida em 17/1/2024 (ID 58956193). Todavia, na referida decisão o juízo destaca que a certidão feita pelo oficial de justiça evidencia que o réu/agravante teve conhecimento inequívoco do processo no dia 4/1/2024 (ID 183814100, autos originais). Nessa linha, o juízo também frisou: “A diligência de Id 183075596 consiste em citação e intimação da parte ré para a desocupação voluntária, sob pena de remoção compulsória. A diligência foi realizada, tendo em vista que a citação por intermédio do aplicativo de mensagem WhatsApp está amparada pela Portaria GC 34/2021. Conforme consignado na decisão de Id 183814100, “o registro feito pelo Oficial de Justiça evidencia que a parte autora tem conhecimento da existência do processo...”. Dúvidas não há, portanto, que o réu tem conhecimento inequívoco do processo. E, não obstante o réu alegue estar em tratamento de visão, em 4/1/2024, declarou ao Oficial de Justiça estar viajando de férias. Reputo válida a citação/intimação, não havendo falar em afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa. Suficiente não fosse, a diligência realizada anteriormente (Id 182946969) demonstra contradição nas informações prestadas pelas pessoas encontradas no imóvel, indicando que o réu, deliberadamente, se furta à citação.” (ID 191607123) O agravante recorre da decisão que determinou a expedição de mandado de reintegração na posse, proferida em 16/01/2024 (ID 183814100, autos de origem) e publicada em 23/01/2024 (ID 184332368, autos de origem). O agravo foi interposto somente no dia 10/4/2024. Portanto, o recurso é intempestivo. NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator